Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716826-97.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 22 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator